Tribunal: TJDFT
Processo: 0735349-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0735349-85.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ODINEISON GUEDES PIMENTA REU: ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Conforme o parágrafo único do art. 974 do Código de Processo Civil[1], o depósito previsto no art. 968, inciso II, do CPC[2], deve ser revertido em favor do réu, no caso de improcedência da ação rescisória. Instada a se manifestar (ID 46758617), a ré informou os dados bancários para expedição de alvará de levantamento do depósito caução inicial (ID 46847383). Assim, DEFIRO que o valor alusivo ao depósito prévio referido nos ID's 41070480/41070487 seja transferido à parte ré ESPÓLIO DE IRACI VIANA DE ALECRIM, conforme conta bancária especificada nos autos (ID 46847383). Operada a preclusão, promova-se a transferência aludida, ou, à conveniência da parte, expeça-se o respectivo alvará de levantamento. Consta dos autos cumprimento de sentença dos honorários advocatícios (ID 46847375) formulado por JESUMAR SOUSA DO LAGO, decorrente da improcedência da presente ação rescisória, no qual pleiteia o pagamento dos honorários advocatícios no importe de R$ R$ 3.261,70 (três mil duzentos e sessenta e um reais e setenta centavos). Entretanto, verifica-se que a planilha de atualização do débito apresentada pelo exequente (ID 46847380) consta valor diverso, a saber, R$ 35.878,71 (trinta e cinco mil, oitocentos e setenta e oito reais e setenta e um centavos). Por essa razão, intime-se o exequente JESUMAR SOUSA DO LAGO a fim se manifeste, no prazo de 10 (dez) dias, sobre a divergência apresentada. Neste ínterim, diante do trânsito em julgado, ocorrido em 15/05/2023 (ID 46732551), remetam-se os autos à Contadoria Judicial para cálculo das custas finais. Brasília/DF, 22 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 974. Parágrafo único. Considerando, por unanimidade, inadmissível ou improcedente o pedido, o tribunal determinará a reversão, em favor do réu, da importância do depósito, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 82. [2] Art. 968. A petição inicial será elaborada com observância dos requisitos essenciais do art. 319, devendo o autor: II - depositar a importância de cinco por cento sobre o valor da causa, que se converterá em multa caso a ação seja, por unanimidade de votos, declarada inadmissível ou improcedente.